Tribunal: STF
Processo: HC 261049
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de ameaça em contexto de violência doméstica. Nulidade. Quebra da cadeia de custódia. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Reexame de fatos e provas. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de A.G.A. contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 215.459/MS (evento 10).



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de ameaça em contexto de violência doméstica, tipificado no art. 147, c/c art. 61, II, ‘f’, ambos do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade processual, desde o início da ação penal ou a partir da audiência de instrução. Sustenta quebra da cadeia de custódia, tendo em vista a ausência de juntada aos autos da mídia com os áudios que lastrearam a denúncia. Aduz que “o que se tem é um link que direciona o usuário a uma página no Google Drive, onde estaria armazenado o arquivo de áudio em questão”, sem garantia da confiabilidade do conteúdo. Aponta a existência de prejuízo ao paciente, “que jamais pôde contraditar, periciar ou contestar a prova que sequer consta dos autos”. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade apontada.



     



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 10, fls. 9-10):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. NULIDADE PROCESSUAL. CADEIA DE CUSTÓDIA. AGRAVO REGIMENTAL  NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso ordinário em habeas corpus, no qual se pleiteava o reconhecimento de nulidade processual ab initio ou desde a audiência de instrução, por violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da regularidade da cadeia de custódia. 



    2. O paciente responde à ação penal pela suposta prática do crime de ameaça no contexto de violência doméstica, com base em áudios acessíveis apenas por meio de link externo, sem formalização nos autos, alegando-se violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 



    II. Questão em discussão 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a disponibilização de prova digital por link externo, sem formalização nos autos e sem controle estatal, compromete a autenticidade e confiabilidade da prova, configurando nulidade processual.



    4. A questão também envolve a análise da necessidade de demonstração de prejuízo concreto para a decretação de nulidade processual, conforme o art. 563 do CPP. 



    III. Razões de decidir 



    5. A disponibilização da prova por link externo, sem indícios concretos de adulteração, não configura quebra da cadeia de custódia, conforme entendimento do Tribunal de origem. 



    6. A desistência da Defesa em formalizar a juntada do áudio aos autos reforça a inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa. 



    7. A análise definitiva sobre a prestabilidade do material probatório deve ser realizada no momento da sentença, não cabendo ao habeas corpus antecipar essa avaliação. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido."



     



    De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    Na espécie, o Tribunal de Justiça estadual rechaçou a tese defensiva de nulidade processual ante a quebra da cadeia de custódia, à seguinte consideração (evento 11, fls. 5-8):



    “(...).



    Inicialmente, a alegação de quebra da cadeia de custódia deve ser analisada à luz do que dispõe o art. 158-A e seguintes do Código de Processo Penal, que estabelecem as diretrizes para a correta preservação e rastreabilidade da prova. 



    No caso concreto, a defesa não demonstrou de forma objetiva a ocorrência de qualquer irregularidade substancial que comprometesse a autenticidade ou integridade do material probatório. 



    A mera disponibilização da prova em mídia externa, sem indícios concretos de adulteração ou manipulação indevida, não configura, por si só, quebra da cadeia de custódia.  Ademais, cabe destacar que a prova permaneceu acessível à defesa por meio do link fornecido, sem que tenha havido qualquer impugnação formal quanto à sua autenticidade.  Somado a isso, não há nos autos indícios de alteração do conteúdo das mensagens armazenadas, tampouco foi requerida perícia para averiguar eventual modificação do material.



    Ressalta-se que as nulidades processuais devem ser analisadas sob a ótica do art. 563 do CPP (princípio do prejuízo), segundo o qual “nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”. 



    Embora a defesa tenha inicialmente requerido a juntada dos elementos armazenados em mídia externa aos autos, houve posterior desistência quanto ao referido pleito. 



    Tal circunstância reforça a inexistência de prejuízo concreto ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que a própria parte, ao abrir mão da incorporação do material ao processo, demonstrou não considerar sua ausência um obstáculo relevante para o exercício da defesa. 



    Na atual conjuntura, a defesa não pode se valer da referida situação em razão da proibição do venire contra factum proprium e da inadmissibilidade das nulidades de bolso ou de algibeira.



    (...).



    No mais, o descumprimento das exigências constantes nos art. 158-A a 158-F, do CPP, por si só, não são suficientes a acarretar a nulidade dos arquivos multimídias e, desse modo, inviabilizar o reconhecimento da materialidade delitiva, haja vista que essa não se concretiza isoladamente com tal meio de prova, podendo ser suprida por outros elementos probatórios colhidos durante toda a instrução processual. 



    Além do que, repisa-se, o reconhecimento de nulidade processual, se faz necessário a demonstração de prejuízo – com supedâneo do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP) –, requisito este que não foi vencido pelo recorrente.



    (...).



    Não se pode olvidar que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente cometidos na clandestinidade e sem testemunhas presenciais, os esclarecimentos prestados pela vítima revestem-se de especial relevância para o deslinde da causa, notadamente quando corroborados por outros elementos probatórios. 



    Além disso, destaca-se que a fase de instrução processual já foi encerrada, encontrando-se o feito na etapa de alegações finais. 



    Logo, o questionamento acerca da validade ou do valor probatório dos elementos colhidos deve ser analisado pelo juízo competente no momento da prolação da sentença, conforme o princípio da livre convicção motivada. 



    O Habeas Corpus, na lógica processual, não se revela como a via adequada para a apreciação de provas ou para a própria análise de mérito, especialmente quando não demonstrado qualquer prejuízo concreto à defesa. 



    Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade apta a ensejar a concessão da ordem, pois inexiste prejuízo concreto à ampla defesa do paciente.”



    Na mesma toada, a Corte Superior, consignou que:



    “(...).



    A Defesa sustentou a existência de nulidade processual desde o início da ação penal, fundamentando-se na ausência de contraditório e na impossibilidade de realização de exame técnico sobre a principal prova acusatória, além da inexistência de controle estatal quanto à origem e preservação do material probatório. O Tribunal de origem, entretanto, afastou a tese defensiva ao entender que não foi demonstrado prejuízo concreto, destacando que a disponibilização do conteúdo por link seria suficiente para assegurar o contraditório, e que a ausência de requerimento de perícia ou de indícios objetivos de adulteração afastaria eventual quebra da cadeia de custódia. 



    No que se refere à alegação de que o Juízo a quo já teria reconhecido a validade da prova, o acórdão esclarece que a análise definitiva sobre a prestabilidade ou não do material probatório deve ser realizada no momento da prolação da sentença, considerando tratar-se de matéria relativa à eficácia da prova, e não de nulidade processual a ser reconhecida de plano, exigindo, portanto, cognição exauriente, incompatível com os estreitos limites do habeas corpus.



    Para a decretação de nulidade, reforça-se a necessidade de demonstração efetiva de prejuízo, conforme dispõe o art. 563 do CPP, sendo inadmissível presumir a quebra da cadeia de custódia sem elementos concretos que a evidenciem. A desistência, por parte da própria Defesa, da formalização da juntada do áudio aos autos reforça o entendimento quanto à inexistência de prejuízo, sendo vedado à parte alegar, em momento posterior, vício ao qual tenha dado causa, em razão da incidência do princípio do venire contra factum proprium.



    Por fim, o acórdão destaca que eventuais vícios relacionados à cadeia de custódia devem ser apreciados à luz do conjunto probatório colhido ao longo da instrução, incumbindo ao juízo natural a valoração da prova em sede de sentença. A antecipação de tal juízo por esta Corte Superior, em sede de habeas corpus, revela-se incabível, sob pena de indevido revolvimento fático-probatório e supressão de instância.”



    Nesse prisma, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva de ilicitude das provas, necessário o revolvimento de matéria fática, para o que não se presta a via eleita. Aliás, não custa rememorar que esta Suprema Corte já assentou que “’a ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal’ (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012)”. (HC 237.184 AgR/DF, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 13.3.2024); e “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático-probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021); “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023).



    Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).



    Na espécie, não demonstrado o alegado prejuízo, pois, segundo a Corte Superior, “A desistência, por parte da própria Defesa, da formalização da juntada do áudio aos autos reforça o entendimento quanto à inexistência de prejuízo, sendo vedado à parte alegar, em momento posterior, vício ao qual tenha dado causa, em razão da incidência do princípio do venire contra factum proprium.”. 



    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente